Tribunal: STF
Processo: SL 1612
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de liminar. Concessionária de serviço público. Instalação de linha de transmissão. Impacto na atividade de piscicultura então desenvolvida pela parte autora da ação subjacente. indenização por danos materiais e morais. Grave risco de lesão a valores tutelados pelo microssistema normativo das contracautelas não demonstrado. Indevida tentativa de utilização do incidente suspensivo como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento, com amparo no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar, visando a sustar a eficácia de acórdão por meio do qual a 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas negou provimento a apelação interposta nos autos do processo nº 0629348-67.2016.8.04.0001 e, por consectário, manteve sentença do Juízo da 20ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho de Manaus/AM, que condenara a ora requerente, Manaus Transmissora de Energia S.A., a pagar a José Itamar da Silva indenização por danos morais e materiais.



    2. O voto condutor do acórdão cuja eficácia a requerente busca suspender está assim redigido, na fração de interesse (ID: dab415e6; evento 17, fls. 6-9; destaques no original):



    “Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais em face de Manaus Transmissora de Energia e Tabocas Participações Empreendimentos S/A, na qual o requerente é proprietário de imóvel localizado na estrada AM-010, Km 184, composto por um lote de terras com uma área de 32.2724 ha (fls. 501/504 e fl. 646), utilizado para atividade de piscicultura há mais de 40 (quarenta) anos.



    Narrou que em razão da instalação pela apelante da linha de transmissão de energia elétrica, cujos cabos de energia conduzem cerca de 500.000 volts de potência, houve a perda da finalidade da atividade de piscicultura na propriedade, pois os campos eletromagnéticos inviabilizaram as atividades econômicas no local que consistiam em laboratórios para produção de alevinos e criação e engorda de peixes para colocação no mercado consumidor, além de deixar o autor inadimplente com seus compromissos bancários. Em razão disso, pleiteou indenização por danos morais e materiais.



    A sentença de fls. 801/811 julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial:



    A justa indenização em dinheiro com base no valor de avaliação da propriedade à época, ou seja, 17/06/208, em R$ 1.810.012,21 (um milhão oitocentos e dez mil doze reais e vinte e um centavos), acrescido de atualização monetária com base no IGP-M/FGV e juros simples de 1% ao mês.



    Danos materiais limitados aos valores da estrutura então existente à época da passagem da LT, na propriedade do requerente que restou inviável para a manutenção das atividades de piscicultura antes existentes, devidamente atualizada pelo INCC-DI/FGV.



    Danos morais limitados a exposição do nome empresarial da requerida e do único sócio, perante os órgãos públicos e privados de ‘negativação’ no limite de até 50% do valor dos danos materiais a serem apurados.



    Ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação após a somatória dos sobreditos itens, com pauta no Art. 85, § 2º, I do CPC/15.



    Irresignada, a requerida interpôs a presente apelação.



    Pois bem.



    (...)



    Quanto ao mérito, analisando o caderno processual, verifica-se que o entendimento do Juízo de piso deve ser mantido, pois está em consonância com a legislação vigente e a documentação acostada aos autos.



    (...)



    Sendo assim, em razão da inconclusividade pericial, o Juízo optou por basear sua decisão nos princípios norteadores do direito ambiental e em estudos científicos para entender pela correlação entre a deteriorização da atividade e a instalação dos campos eletromagnéticos em um período de tempo similar.



    Sabe-se, ainda, que em situação de incerteza científica na instalação de determinada atividade, adota-se as normas-princípios da precaução, norteadores do direito ambiental, por meio do qual há a inversão do ônus probatório. Assim, no caso, cabia ao apelante comprovar de forma absoluta a ausência de nexo de causalidade entre ato da apelante e o dano.



    Com relação ao argumento de licitude da instalação da linha de transmissão, oportunamente se faz a transcrição do § 1º do art. 14 da Lei Federal nº 6.938, de 31.8.1981 (lei da Política Nacional do Meio Ambiente):



    (...)



    Destarte, segundo o texto que acolhe a responsabilidade objetiva integral em relação aos danos ambientais, é o poluidor que é obrigado a indenizar ou reparar os danos que causar ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade, independente da licitude da atividade.



    (...)



    Nestes termos, a sentença deve ser mantida, posto que o Juízo de origem realizou a análise probatória em consonância com o ordenamento jurídico pátrio, bem como em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF).”



    3. No intuito de evidenciar a presença dos requisitos para o deferimento do pedido de contracautela, a requerente sustenta que a manutenção da eficácia do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, antes do trânsito em julgado de decisão final a ser proferida no processo subjacente, enseja risco grave de lesão à ordem e à economia públicas. 



    Argumenta inexistir prova de que a instalação de linha de transmissão de energia elétrica, ocorrida em 2012, tenha inviabilizado a continuidade da atividade comercial de piscicultura, na propriedade do autor da ação subjacente, José Itamar da Silva. Alega que o laudo pericial não indicou qualquer nexo de causalidade entre a passagem da linha de transmissão de energia elétrica e os danos materiais e morais apontados para justificar o pleito indenizatório. Pondera que, segundo o referido laudo técnico, “a distância de 90 metros da linha de transmissão para o tanque mais próximo respeitou os limites estabelecidos pela Lei 11.934/09, lei essa julgada constitucional e que teve validados seus parâmetros pelo Supremo Tribunal Federal no RE 627.189/SP [paradigma do tema nº 479 da repercussão geral]”.



    Registra que a sentença, mantida pelo acórdão cuja eficácia pretende sustar, incidiu em indevida aplicação do princípio da precaução. Acena com: i) o envolvimento de questão direta e precipuamente constitucional; ii) a configuração de sua legitimidade ativa para deduzir pedido de contracautela, enquanto concessionária de serviço público; e iii) o potencial multiplicador do entendimento veiculado no acórdão objeto deste incidente suspensivo, suscetível, segundo defende, de obstar a continuidade da prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica.



    Consigna (evento 1, fls. 14-15):



    “(...) a lesão à ordem econômica pode ser constatada quando observamos o impacto direto dos vultosos valores mensurados a título de indenização quantificados pelo acórdão impugnado, em total descompasso com a perícia realizada e sem qualquer parâmetro legal, jurídico ou científico que o justifique.



    Reitere-se, por oportuno, o impacto que a manutenção produzirá em relação às ações de constituição de servidão em curso, bem como em relação àquelas pessoas já indenizadas, mas que diante destes novos e desproporcionais parâmetros, certamente buscarão a tutela jurisdicional instigados por um precedente que não tem o mínimo respaldo jurídico; tudo com implicações incalculáveis não apenas em relação ao aumento dos custos no âmbito da concessão da ora Requerente, mas na Região Norte e pelo país afora.”



    4. Com respaldo em tais fundamentos, a requerente pede “a liminar suspensão dos efeitos do julgado proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, até o trânsito em julgado do processo nº 0629348-67.2016.8.04.0001, e, ao final, sua confirmação em definitivo por esta Corte” (evento 1, fl. 16).



    5. O Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, opina pelo não cabimento do pedido de suspensão e, se conhecido, pelo indeferimento do pedido (ID: a4faf7e7; evento 23).



    É o relatório.



    Decido.



    6. A via eleita – suspensão de liminar – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    7. Com efeito, o incidente de contracautela – que se destina apenas a impedir a execução imediata de uma decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública e seus agentes nas hipóteses previstas em lei – reveste-se de absoluta excepcionalidade (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017; SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 5.026-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015, v.g.), tendo em vista a própria singularidade dos requisitos que dão ensejo a pedido de natureza (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p.80), motivo pelo qual, enquanto medida de caráter excepcional, comporta exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência.



    8. Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constituindo em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário (SL 56-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.6.2006; SL 1.234-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010; STA 512-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2011, v.g.).



    9. Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).



    10. Registro que a análise do pedido de contracautela cinge-se à presença dos requisitos previstos em lei, não havendo, portanto, falar em apreciação do mérito do processo subjacente. De todo indispensável, contudo, que a tese sustentada tenha um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), num juízo sumário de cognição (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020; SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004; SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008; SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014, v.g.).



    11. Assentadas essas balizas, anoto, ainda, que a jurisprudência desta Casa reconhece a legitimidade ativa de pessoas jurídicas de direito privado concessionárias de serviços públicos para o pedido de suspensão de liminar, quando em debate a eficácia de decisão judicial suscetível de comprometer a prestação desses serviços, e não meramente os interesses particulares das concessionárias. Vale dizer que a legitimidade ativa de concessionárias de serviço público, como é o caso da ora requerente, para a formulação de pedido de contracautela, vincula-se à demonstração da existência de interesse público primário a ser defendido por intermédio da medida suspensiva. Nesse sentido, reporto-me aos seguintes precedentes (destaquei):



    “Agravo regimental na suspensão de tutela antecipada. Pleito deduzido por pessoa jurídica de direito privado, concessionária de serviço público. Admissibilidade apenas em hipótese de atuação na estrita defesa do interesse público. Não ocorrência. Agravo regimental provido. 



    1. As pessoas jurídicas de direito privado apenas podem apresentar pedidos de suspensão de liminar quando atuam na defesa estrita do interesse público. Precedentes.



    2. No presente caso, ao revés, pretende a agravada a defesa de interesses próprios, em razão de possíveis prejuízos que possa experimentar, em face do cumprimento da decisão cuja suspensão pretendeu obter. Precedentes.



    3. Agravo regimental provido.”



    (STA 778-AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 14.6.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA. EXECUÇÃO DE OBRAS. AFASTAMENTO DE MULTA DIÁRIA IMPOSTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I – O Supremo Tribunal Federal já decidiu que as pessoas jurídicas de direito privado têm legitimidade ativa para ingressar com pedido de suspensão “quando, no exercício de função delegada do Poder público, como as concessionárias de serviço público, se encontrem investidas na defesa do interesse público, por sofrer as consequências da decisão concessiva da cautelar ou segurança, com reflexos diretos na ordem, na segurança, na saúde ou na economia pública” (grifei – SL 111/DF, Rel. Min. Ellen Gracie). 



    II – A decisão que impõe multa diária a concessionária de serviço público no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para execução de obras mostra-se potencializadora de causar dano ao serviço público, gerando prejuízo, portanto, à própria coletividade. 



    III – Agravo regimental desprovido, afastando-se a multa aplicada.” 



    (STA 513-AgR-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 03.12.2015)



    12. Recai sobre a parte requerente do pedido de contracautela o ônus processual de comprovar a efetiva ocorrência de situação de grave risco ao interesse público – cuja existência jamais se presume. Insuficiente, desse modo, a mera alegação genérica e abstrata de que o ato decisório ameaça os valores protegidos pela legislação regente. Vale destacar, nesse contexto, a lição de Lucia Valle Figueiredo (Mandado de Segurança. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 169-70):



    “para suspensão da liminar ou da sentença, o pedido deverá ser feito com a prova inequívoca de que esses valores encontram-se fortemente ameaçados. Não bastará, como é óbvio, a mera alegação. Far-se-á mister, sem sombra de qualquer dúvida, a demonstração cabal da possível violação a esses valores.”



    13. Também esse é o entendimento majoritário desta Casa que não admite, para efeito de suspensão de liminar, risco de lesão presumido ou hipotético (SL 1.182/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 19.11.2018; SS 4.242-AgR/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 02.6.2011, v.g.). Confiram-se os seguintes precedentes, o último de minha lavra:



    “Suspensão de segurança. Potencialidade danosa do ato decisório. Necessidade de comprovação inequívoca de sua ocorrência. Excepcionalidade da medida de contracautela (Lei nº 4.348/64, art. 4º). Em tema de suspensão de segurança, não se presume a potencialidade danosa da decisão concessiva do writ mandamental ou daquela que defere liminar em sede de mandado de segurança. 



    A existência da situação de grave risco ao interesse público, alegada para justificar a concessão da drástica medida de contracautela, há de resultar cumpridamente demonstrada pela entidade estatal que requer a providência excepcional autorizada pelo art. 4º da Lei nº 4.348/64. Não basta, para esse efeito, a mera e unilateral declaração de que, da execução da decisão concessiva do mandado de segurança ou daquela que deferiu a liminar mandamental, resultarão comprometidos os valores sociais protegidos pela medida de contracautela (ordem, saúde, segurança e economia públicas). 



    Pedido indeferido.” (SS 1.183/PA, Rel. Min. Celso de Mello (Presidente), decisão monocrática, DJ 04.8.1998)



    “Agravo regimental na suspensão de segurança. Decisão concessiva de segurança a candidatos em concurso público portadores de deficiência desclassificados do certame na fase de exames físicos. Risco de lesão à ordem ou à economia públicas não demonstrado. Agravo regimental não provido.



    1. O agravante não logrou comprovar de maneira concreta e objetiva qual seria a grave lesão à ordem pública administrativa decorrente da decisão atacada.



    2. Por outro lado, tem o ato administrativo que desclassifica candidatos com deficiência em decorrência de suas limitações físicas claro caráter ilegal, além de ser dissonante quanto aos princípios e valores estimados na norma.



    3. Não evidenciada a plausibilidade do direito invocado pelo requerente nem demonstrado o alegado risco à ordem ou à economia públicas, é ausente a comprovação de fundamentos que justifiquem a concessão da medida pleiteada.



    4. Agravo regimental não provido.” (SS 5.246-AgR/MA, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 14.5.2020)



    “5. Constitui ônus indeclinável do autor, ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, a demonstração – que jamais se presume – da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada. Insuficiente, para esse efeito, a mera alegação superficial e genérica, desacompanhada de prova inequívoca de que o ato decisório que se pretende suspender provoca grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.” (SL 1.430-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber (Vice-Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26.5.2021)



    14. Na espécie, a parte requerente não demonstrou, de forma cabal e inequívoca, a existência de risco iminente de grave lesão à ordem e à economia públicas. Com efeito, os elementos que instruem o incidente suspensivo não evidenciam ameaça concreta à continuidade da prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica, acaso mantida a eficácia do acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas nos autos do processo nº 0629348-67.2016.8.04.0001.



    15. Sob o ângulo do alegado risco à ordem pública, em sua acepção jurídico-constitucional, verifico, adstrita ao limitado âmbito cognitivo possível em incidente de contracautela, que o entendimento firmado pela Corte estadual amazonense não aparenta entrar em conflito direto com a tese firmada por esta Casa ao julgamento do RE nº 627189, paradigma do tema nº 479 da repercussão geral (“Imposição de obrigação de fazer à concessionária de serviço público, para que observe padrão internacional de segurança”). Isso porque o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas não impôs à requerente obrigação de reduzir o campo eletromagnético de suas linhas de transmissão, com observância de parâmetros mais rigorosos que os estabelecidos na Lei nº 11.934/2009, limitando-se a afirmar a existência de amparo à pretensão indenizatória formulada pelo autor do processo subjacente, à luz das provas coligidas aos autos e de normas orientadoras da distribuição do ônus probatório.



    16. Nesse rumo, reporto-me, incorporando-o às minhas razões de decidir, ao seguinte trecho do parecer exarado pelo Procurador-Geral da República nestes autos (ID: a4faf7e7; evento 23, fls. 12-13; sem destaques no original):



    “No Tema 479 da Repercussão Geral, o STF discutiu a possibilidade de se impor à concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, por observância ao princípio da precaução, a obrigação de reduzir o campo eletromagnético de suas linhas de transmissão, de acordo com padrões internacionais de segurança, em face de eventuais efeitos nocivos à saúde da população.



    Essa Suprema Corte fixou entendimento no sentido de que, “por ora, não existem fundamentos fáticos ou jurídicos a obrigar as concessionárias de energia elétrica a reduzir o campo eletromagnético das linhas de transmissão de energia elétrica abaixo do patamar legal fixado.”.



    A tese fixada pelo STF não parece guardar relação direta com o discutido na origem, haja vista que o objetivo da ação subjacente decorreu da busca pela condenação da ora requerente em indenização por danos morais e materiais, ante a inviabilização do autor na origem em continuar sua atividade comercial de piscicultura, sem, aparentemente, ter havido discussão sobre obrigação da concessionária relacionada à redução do o campo eletromagnético das linhas de transmissão de energia elétrica abaixo do patamar legal fixado.”



    17. Tampouco está demonstrado risco à economia pública, uma vez que o acórdão objeto deste incidente suspensivo versa situação pontual, a envolver os sustentados impactos da instalação de linha de transmissão de energia elétrica na atividade de piscicultura desenvolvida pela parte autora da ação subjacente. As nuances do caso concreto são bastante específicas e peculiares, aspecto que, em juízo de delibação, afasta o potencial multiplicador aventado pela requerente. 



    De igual modo, o montante indenizatório fixado, em contraste com a capacidade econômica da requerente, não denota a existência de risco para continuidade da prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica.



    18. Nesse contexto, entendo que a argumentação veiculada pela ora requerente revela a tentativa indevida de utilização do pedido suspensivo como sucedâneo recursal, de todo inadmissível nos termos da jurisprudência desta Casa: 



    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO DE ORIGEM QUE INDEFERE TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL EM APELAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. POTENCIAL CONSTRIÇÃO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA A SATISFAÇÃO DE DÉBITOS DE EMPRESA ESTATAL. ALEGADO RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICA. DESCABIMENTO. AÇÃO DE ORIGEM PROPOSTA PELA MUNICIPALIDADE. LITERALIDADE DO CAPUT DO ART. 4º DA LEI 8.437/1992. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    2. Nos termos da literalidade do art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992, o incidente de contracautela só tem cabimento com vistas à sustação da execução de liminar deferida em “ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”, do que deflui a legitimidade ativa exclusiva do ente público réu, além do Ministério Público. A admissão do incidente de contracautela em ações promovidas por ente público, com vistas à obtenção de tutela provisória não obtida nas instâncias ordinárias, equivaleria à utilização do instituto da suspensão como sucedâneo recursal, o que não se admite à luz da jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal Federal.



    3. In casu, a ação de origem foi proposta pelo Município autor, do que deflui o não cabimento do pedido de suspensão por ele ajuizado - salientando a natureza de ação de conhecimento dos embargos de terceiro. 



    4. Ademais, a verificação acerca da titularidade das verbas eventualmente constritas e da forma de desenvolvimento da atividade econômica da empresa CINEBASE demandaria dilação fático-probatória, providência incabível na espécie. Precedentes.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.” (SL 1.496-AgR/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 21.6.2022, DJe 30.6.2022)



    “Agravo regimental na suspensão de segurança. Decisão originária em que se determinaram o enquadramento e o aumento do salário de servidores do EMATER por meio de vinculação ao salário mínimo. Insurgência em face de negativa de seguimento a pedido de suspensão. Discussão que demanda apreciação de fatos e provas que extrapola os estreitos limites da contracautela. Agravo regimental não provido.



    1. O exame da alegada ofensa à ordem pública, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação da Suprema Corte, demandaria análise de fatos e provas dos autos que refoge ao âmbito de cabimento da medida de suspensão.



    2. Inconformismo deduzido como sucedâneo recursal, o qual se mostra inadmissível em ações como a presente. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.” (SS 5.328-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24.8.2020, DJe 17.9.2020)



    “CARGO PÚBLICO. Acumulação. Um de magistério com outro de nível técnico. Alegação de grave lesão. Não ocorrência. Questão de fundo da causa. Pedido com caráter de sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. Pedido de suspensão de tutela antecipada rejeitado. Agravo regimental improvido. Rejeita-se pedido de suspensão que não demonstra grave lesão aos interesses públicos tutelados, mas apresenta nítido caráter de recurso.” (STA 512-AgR/PI, Rel. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 20.10.2011, DJe 08.11.2011)



    19. Ante o exposto, nego seguimento ao pedido (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente